Tribunal: STF
Processo: HC 60063
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO HÁ PREVISÃO DE
RECURSO DE OFICIO EM RELAÇÃO AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
NA APELAÇÃO, POR SER RECURSO RESTRITO AS HIPÓTESES LEGAIS (C.P.P.,
ART. 593, III), ESTA O TRIBUNAL ADSTRITO AS RAIAS TRACADAS PELA
PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO.
NÃO SE PODE ACOLHER CONTRA O RÉU NULIDADE NÃO ARGUIDA. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.